Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719317-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLOVIS PEREIRA OLIVEIRA IMPETRANTE: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLOVIS PEREIRA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Na peça inicial (ID 71865803), a Defesa explica que o apenado cumpre pena em regime domiciliar, tendo em vista grave quadro de saúde. Registra que o problema de saúde do apenado tem-se agravado e que ele está internado no Hospital Regional de Taguatinga. Diz que ele possui apenas uma filha no Distrito Federal e que ela não tem mais condições de exercer os cuidados do pai, de modo que, após receber alta hospitalar, ele não terá um local para residir. Anota que, por essa razão, a Defesa deduziu pedido de autorização de mudança de endereço, para o Estado da Bahia, mas que o pleito não foi apreciado. Afirma que há urgência na análise do pedido, pois a filha do apenado informou, nesta data, que ele poderá receber alta nos próximos dias. Aduz que a família do apenado reside em Muquém do São Francisco/BA, mas que Barreiras/BA é a comarca responsável pela execução da pena, razão pela qual, além de requerer a autorização para mudança de endereço, a Defesa pede o declínio da competência da execução penal para a Comarca de Barreiras/BA. Requer a concessão da liminar, para o que apenado possa se deslocar para a cidade de Muquém do São Francisco/BA. Ao final, pede a confirmação do provimento liminar. Diante do alegado na inicial, foram solicitadas, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora (ID 71901863). Informações catalogadas no ID 71982299, nas quais o Juízo da execução informa que determinou a intimação da Defesa para que complemente o pedido, instruindo-o com declaração de vaga da autoridade custodiante local, bem como da concordância da respectiva autoridade judiciária, a fim de viabilizar a análise do pleito. O pedido liminar foi indeferido (ID 71997881). Manifestação da d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 72271584). Brevemente relatados, decido. O habeas corpus não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Importante frisar, ainda, que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal (AgRg no RHC n. 179.686/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Na hipótese dos autos, a impetrante pretende a concessão da ordem, para que seja autorizada a transferência do local de cumprimento da pena do paciente. Contudo, conforme informações prestadas, observa-se que o referido pleito ainda não foi apreciado pelo juízo da execução, em razão da necessidade de complementação do pedido, de forma que o seu conhecimento nesta sede, nos moldes em que formulado pela impetrante, não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023) Ademais, o Juízo apontado como coator facultou à Defesa do paciente, que, inclusive, é exercida por advogada particular, que comprove a existência de vaga na Comarca de Barreiras/BA, bem como a concordância da respectiva autoridade judiciária, de forma que não se justifica a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator